Tribunal: STF
Processo: ARE 1348560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FORNECIMENTO DE ÁGUA - Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de restituição de indébito - Sentença de parcial procedência - Preliminar arguida em contrarrazões - Alegação de não cabimento de apelação em razão da revelia da empresa ré - Rejeição - O ingresso do revel na lide, no estado em que se encontra, é expressamente admitido, sendo facultado à parte, inclusive, a interposição de apelação, se a tempo de praticar o ato, que é a hipótese dos autos - Preliminares arguidas no apelo - Falta de interesse processual e ilegitimidade passiva e/ou litisconsórcio necessário da ARSESP - Rejeição - Pretensão que objetiva restituição de valores ao fundamento de cobrança indevida, sendo a SABESP a única beneficiada dos valores (art. 6º da Deliberação 545/2015) e assim a legitimada para responder aos termos da ação - Descabimento de inclusão no polo passivo de agência reguladora - “Tarifa de contingência” - Cobrança sujeita aos termos da Deliberação ARSESP 545/2015, artigo 2º, incisos I e II - Base de cálculo que é o valor da tarifa do consumo excedente ao da média, e sobre os quais incidem os percentuais da “Tarifa de contingência” - Mera resposta de ofício da ARSESP a ofício da SABESP não é elemento apto a validar cobrança por base de cálculo distinta da prevista pela norma vigente expedida pela agência reguladora até que não haja sua retificação - Sentença mantida - Recurso desprovido e majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 175, incisos I e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, reconhece a SABESP cobrança da “Tarifa de contingência” com incidência do percentual sobre todo o valor do consumo registrado, conforme fls. 355: “o usuário cujo consumo mensal ultrapassasse a média apurada, estaria sujeito à tarifa de contingência, com a aplicação dos percentuais sobre o valor de todo o consumo de água, cujos critérios foram autorizados e aclarados pela ARSESP.”



    Todavia, não é a aplicação adequada nos termos da norma reguladora acerca da “tarifa de contingência”.



    A Deliberação ARSESP 545/2015 dispõe sobre a autorização da implantação da “tarifa de contingência” pela Sabesp, visando redução do consumo de água em face da situação de grave escassez de recursos hídricos, e está assim redigida:



    (...)



    Assim, em que pesem as alegações da SABESP, a base de cálculo está bem definida, restando claro que os percentuais cabíveis seria “...aplicável à parte do consumo de água encanada que exceder...” a parte do consumo excedente ao da média. Vale dizer: aplicação dos percentuais de 40 e 100% sobre o valor da tarifa dos consumos excedentes ao da média. 



    E ainda que alegue que o ofício nº 91/2015 emitido pela Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados da ARSESP (fls. 417) permitiu a cobrança sobre o valor da água encanada, é certo que não demonstrou a efetiva readequação da norma, de forma que o mero pedido de retificação parcial da Deliberação ao órgão regulador, conforme ofício 291/2015 (fls. 409/411), é mesmo elemento inapto para aplicação de entendimento que supere o texto da própria resolução vigente.



    Em casos análogos, esta Corte reconheceu que a base de cálculo da “tarifa de contingência” é sobre o excedente à média:



    (...)



    Do contexto, segue mantida a sentença também por seus próprios e jurídicos fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente